Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SUBSIDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO SLU DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação de conhecimento ajuizada contra a Sustentare Saneamento S/A, o Serviço de Limpeza Urbana – SLU e o Distrito Federal.
2. É assente na jurisprudência e na doutrina que, quando o dano é causado por pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade do Estado é, em regra, subsidiária, isto é, somente surge se o responsável primário não tiver condições de reparar o dano causado.
3. Nos casos de responsabilidade subsidiária, a pretensão a ser exercida contra o Poder Público surge apenas quando verificada a impossibilidade de o responsável principal reparar o prejuízo causado à vítima. Consequentemente, a legitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica estatal só passa a existir quando: 1) houver prévia condenação do responsável primário; e 2) este não puder cumprir a obrigação de reparar o dano. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Na hipótese, não há sequer indícios de que a empresa Sustentare Saneamento S/A não terá condições de arcar com eventual condenação. Portanto, não se justifica a inclusão do SLU e do Distrito Federal no polo passivo da demanda.
4. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do SLU, conclui-se pela incompetência absoluta do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e, em consequência, pela nulidade da sentença recorrida.
5. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causan do Distrito Federal e do SLU. Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. Sentença cassada. Apelação conhecida, porém julgada prejudicada.